Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713977-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUENIA MACELLE BRAGA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O SUENIA MACELLE BRAGA DE LIMA interpôs agravo de instrumento com pedido liminar em face da decisão de ID 192321225, autos de origem, pela qual indeferido seu pedido de gratuidade de justiça. Pela Decisão de ID 58426238, indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal. E pela petição de ID 58575070, a agravante requereu a desistência do recurso. Homologação da desistência é uma imposição do artigo 998 do Código de Processo Civil. Forte nesses argumentos, homologo a desistência do Agravo de Instrumento de ID 57666683. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora